Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. NOVA PRÁTICA DELITIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONDUTA SOCIAL MACULADA. CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO POR FATO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.

1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o invocado princípio in dubio pro reo.

2. Verificado que o réu ostenta condenação criminal por fato praticado antes dos fatos em apuração, com trânsito em julgado posterior, caracterizado está os maus antecedentes.

3. Restando demonstrado que o réu praticou o delito enquanto estava cumprindo pena por outra condenação, em regime aberto, revela o seu desinteresse em seguir as regras de convivência do meio social em que está inserido, possuindo, portanto, conduta social desabonadora.

4.Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 4.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.